Tribunal: STF
Processo: AI 106847
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
- PREVIDÊNCIA PRIVADA. DECISÃO MINISTERIAL. VETO REGIMENTAL. INSUBSISTÊNCIA DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. NEM O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, NEM O DA LEGALIDADE, NEM O
DA UNIDADE DA JURISDIÇÃO RESULTAM COMPROMETIDOS PELA DECISÃO ADMINISTRATIVA COMPETENTE  EM CONFLITO DE INTERESSES ENTRE SEGURADO E ENTIDADE DA PREVIDENCIA PRIVADA, NÃO AFASTADO O CONTROLE
JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.